Tribunal: TJMT
Processo: 0000470-47.2012.8.11.0028
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000470-47.2012.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE SALVADOR ARRUDA SANTOS JUNIOR - CPF: 495.894.401-00 (APELANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), CYNTHIA APARECIDA EUBANK DE ARRUDA VOLPATO - CPF: 204.440.101-06 (APELANTE), WANDERLEY BUSS VOLPATO - CPF: 545.510.139-00 (APELANTE), LUIZ ROUSEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 420.320.591-34 (APELANTE), ELEN LUCIA PEREIRA CARDOSO - CPF: 569.696.511-34 (APELANTE), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (APELANTE), MARELY AMORIM DE ARRUDA - CPF: 571.977.251-00 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (APELANTE), DAIANE KATY MARTINS - CPF: 814.198.991-04 (APELANTE), ANTONIO SANTANA CORREA MARQUES - CPF: 053.115.861-68 (APELANTE), DIANA ALVES DE ARRUDA MARQUES - CPF: 997.292.291-04 (APELANTE), ELCIA ANGELA DE ARRUDA MORAES - CPF: 603.907.781-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO – DOCUMENTO QUE POSSUI A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – MULTA MORATÓRIA DE 10% – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Insta ressaltar, que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro

O artigo 5º, § único, do Decreto-Lei nº 167/67, que normatiza a Cédula Rural, estabelece:
“Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ SALVADOR ARRUDA SANTOS JUNIOR E OUTROS proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, na Ação Monitória
nº 0000470-47.2012.8.11.0028
, em face de BANCO DO BRASIL S/A.
,
que julgou procedente a pretensão inicial para constituir o título executivo judicial embasado na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/55001-8, no valor de R$194.333,74 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação (Id. 104080324 - Pág. 585/587).

Condenou o recorrido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões, de Id. 104080324 - Pág. 594/618, o apelante aduz que: a) não ocorreu atualização dos valores a taxa referencial; b) os índices utilizados pelo INPC/IBGE, foram usadas de forma equivocada, não tendo como apurar com clareza os índices deflacionados.

Sustenta que há diferença entre o Crédito Rural e a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, assim, neste último não deve incidir o CDC.

Ratifica o pedido da antecipação da tutela recursal, uma vez que entende a presença dos requisitos autorizadores quais sejam: i) desconsideração dos cálculos apresentados e ii) por eventuais bloqueios judiciais ou penhora.

Requer a reforma da decisão para que os cálculos sejam realizados conforme a impugnação, e consequentemente o provimento do recurso, bem como a inversão dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 104080324 - Pág. 624/637, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para constituir o título executivo judicial embasado na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 21/55001-8, no valor de R$194.333,74 (cento e noventa e quatro mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação.

Pois bem. Ao compulsar os autos, as partes entabularam empréstimo por meio de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, em 15/12/2004, sendo o vencimento em 1º/11/2012, na importância de R$100.700,00 (cem mil e setecentos reais).

Alegam que os cálculos apresentados pelo perito judicial não percebeu a) a atualização dos valores a taxa referencial; b) os índices utilizados pelo INPC/IBGE, pois usados de forma equivocada, onde não teve como se apurar os índices deflacionados.

Insta ressaltar, que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

No caso em tela o tenho por satisfatória a documentação encartada pelo autor para comprovar a existência do débito perseguido nesta ação, sobre a qual não se desincumbiu o apelante de desconstituí-la, já que os documentos se mostram satisfatórios deferimento da pretensão inicial, pois elaborado por perito contábil, o qual é imparcial a lide.

Portanto, verifica-se da documentação juntada com a petição inicial que o apelante efetivamente contratou o crédito (Id.

104080324 - Pág. 153) e o utilizou, sem, contudo, saldar o débito.

Com efeito, a ação monitória é mecanismo processual tendente à constituição de um título de crédito judicial a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Constitui documento hábil a embasar a ação monitória, nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a prova escrita sem eficácia de título executivo com base na qual se afirme o autor ter direito de exigir do réu (devedor) o pagamento de quantia em dinheiro,
in verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que, incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, o que ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. EMPRÉSTIMO DE VALORES. DEPÓSITO EM NOME DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA: É rejeitada a tese, o depósito bancário atesta que a remessa de R$ 38.599,80, via empresa Bendo Alimentos, foi realizado a mando do credor Paulo, o que justifica o ajuizamento da ação monitória em seu nome. A prova dos autos demonstra que o depósito decorreu de expressa autorização do credor/embargado. INÉPCIA DA INICIAL: Consoante disposição do artigo 700 do CPC, para a propositura da ação monitória basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo. Em princípio, uma descrição exauriente e metódica da origem do débito, relação obrigacional havia e suas consequências é totalmente desnecessária na ação monitória, eis que basta a prova escrita existência da dívida, ao passo que os embargos controvertem a obrigação e origem do débito. Prefacial rejeitada. (...) NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE, NA PARTE CONHECIDA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO CREDOR”. (Apelação Cível, Nº 70083375600, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-06-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. 1. PRELIMINAR RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. Cópia do contrato e extratos de evolução da dívida. Documentos hábeis a embasar a ação monitória. Preliminar afastada. (...)”. (Apelação Cível, Nº 70083553180, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 19-02-2020)

No que tange a alegação de que os juros a ser cobrado deveriam incidir a 1% ao ano, não prospera a tese, pois do contrato se extrai, como bem pontuou a sentença. Vejamos:

“ (...) consta no contrato, no item “Encargos Financeiros” que os “Referidos encargos serão calculados e debitados no dia primeiro de cada mês, nas remições - proporcionalmente aos valores remidos - no vencimento e na liquidação da dívida e serão exigidos juntamente com as amortizações de capital, proporcionalmente aos seus valores nominais, nas remições, no vencimento e na liquidação da dívida”, assim, ao contrário do que afirmam os Embargantes, a legislação autoriza a cobrança mensal, desde a emissão da cédula, uma vez que está expressamente prevista no contrato.

Assim, não há que se falar em cobrança dos juros somente a partir do vencimento”.
(Id. 104080324 - Pág. 586)

Em relação a multa de mora, a qual foi afirmada a sua abusividade sobre a importância de 10%, não se aplica nesta hipótese, pois o contrato foi pactuado de livre e espontânea vontade entre os entabulados.

Com a edição da Súmula nº 297/STJ, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, todavia, quando do julgamento do REsp nº 1.061.530-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o mesmo tribunal registrou que não se encontravam abrangidas pela decisão as cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CEDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ, Terceira Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 585.749/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09/05/2017 – DJe do dia 22/05/2017).

O artigo 5º, § único, do Decreto-Lei nº 167/67, que normatiza a Cédula Rural, estabelece:

“Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano”
.

E o seu artigo 71, prevê que:

“Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural, da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”
.

Assim, em relação à multa e aos juros de mora, previstos no contrato firmado entre as partes, é lícita a exigência desses encargos em caso de inadimplemento.

Dessa forma, e não menos importante, no caso em apreço não há que se falar em vulnerabilidade da parte, e tampouco em hipossuficiência econômica e social, que dêem azo à aplicação do CDC, como deixa a entender o apelado na apuração dos cálculos do contato discutido.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022